Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA. TERMOS DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. READEQUAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DA DEFESA. PENA-BASE REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar os réus, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
5. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
6. A tentativa incruenta ou branca não pode ser tratada da mesma forma da tentativa cruenta, na qual a vítima sofre lesões, como no caso dos autos, de modo que há um maior percurso do iter criminis, merecendo menor redução da pena.
7. Considerando o fato de que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.

8. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público e desprovido o da Defesa. Pena-base reduzida de ofício, em razão do quantum de aumento utilizado pelo d. Juízo para cada circunstância judicial negativa.